Tribunal: TJMT
Processo: 1014641-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014641-55.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNEIDE DANILA LOPES DOS SANTOS - CPF: 113.672.664-08 (APELANTE), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS MODIFICADOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

De acordo com o § 8o do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014641-55.2021.8.11.0002

APELANTES: EDNEIDE DANILA LOPES DOS SANTOS E CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
EDNEIDE DANILA LOPES DOS SANTOS E CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande,
Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt
, lançada nos autos da Ação Revisional no 1014641-55.2021.8.11.0002, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial; declarou ilegal a cobrança de juros superiores à taxa de mercado para o mesmo período e gênero de operação, determinando o recálculo do contrato, desde a data da pactuação, para limitar os juros à taxa média de mercado, sendo ela de 8,41% (oito vírgula quarenta e um por cento) para o período de 16 a 22 de maio de 2017 para o contrato de no 040970015979; condenou a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores que cobrou ilegalmente, e que serão apurados em liquidação por cálculo da parte vencedora, a serem devidamente atualizados, considerados a correção monetária, pelo INPC/IBGE, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos, observado o cabimento da compensação do valor do indébito com eventual saldo devedor da parte autora relativo aos mesmos negócios jurídicos.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a requerente/apelante defende em suas razões que
“o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Digno Juízo de piso não traz a necessária recompensa ao advogado da apelante, vez que é irrisório, não fazendo jus a todo trabalho realizado e aos esforços dispendidos para representar e defender da melhor maneira possível os interesses de sua cliente”
(sic).

Enfatiza que, “
por ser irrisório o proveito econômico e por ser o valor da causa muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, para que os honorários sejam majorados por apreciação equitativa e que os juros sejam fixados desde o pagamento e não desde a citação (Id. 179969718).

A requerida/apelante defende em suas razões que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos para tanto, e no mérito, aduz em síntese sobre
“a validade do negócio jurídico entabulado pelas partes e, sobretudo, a legalidade da cobrança dos juros de acordo com as condições do contrato celebrado livremente pelas partes, inexistindo, portanto, qualquer falha na prestação de serviço, de modo a aparelhar a revisão contratual ” (sic).

Diz também que “
segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos” (sic)

Diante de todo o exposto, requer a apelante o provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, fazendo-se necessário a readequação da verba sucumbencial arbitrada, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC (Id. 179969723)

A requerida ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de que a requente não impugnou os termos da sentença e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 179969731), e a parte requerente não apresentou as suas contrarrazões.

A requerida/apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 179969727 e a parte requerente/apelante não efetuou recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 180313657).

Determino que a Secretaria proceda com a retificação no sistema para constar duas apelações, uma interposta pela requerente e outra pela Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Inicialmente, a parte apelada apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte requerente/apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para majorar os honorários advocatícios, a qual entende que foram fixados de forma ínfima.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte requerente/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão

Quanto ao mérito propriamente dito, ressai dos autos que
EDNEIDE DANILA LOPES DOS SANTOS
ajuizou ação revisional em desfavor de
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, alegando, em síntese, que celebrou com o réu os contratos descritos na inicial; b) nesses contratos, o réu fez embutir encargos ilegais; e c) entre eles estava a cobrança de juros remuneratórios excessivos.

A par desses argumentos, pugnou pela revisão do contrato e a repetição dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação do réu ao pagamento dos encargos da sucumbência. Requereu, ainda, a aplicação da legislação consumerista à relação entre as partes, a inversão do ônus da prova e a concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial; declarou ilegal a cobrança de juros superiores à taxa de mercado para o mesmo período e gênero de operação, determinando o recálculo do contrato, desde a data da pactuação, para limitar os juros à taxa média de mercado, sendo ela de 8,41% (oito vírgula quarenta e um por cento) para o período de 16 a 22 de maio de 2017 para o contrato de no 040970015979; condenou a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores que cobrou ilegalmente, e que serão apurados em liquidação por cálculo da parte vencedora, a serem devidamente atualizados, com a incidência da correção monetária, pelo INPC/IBGE, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos, observado o cabimento da compensação do valor do indébito com eventual saldo devedor da parte autora relativo aos mesmos negócios jurídicos.

Inconformada, a requerida/apelante defende em suas razões sobre a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, vez que foram pactuados de acordo com as condições do contrato firmado entre as partes.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, restou incontroverso nos autos que houve a contratação de empréstimo pessoal, o qual foi cobrado taxa de juros de 22% a.m (id. 179969662 - pág. 1).

Ora, no caso em exame, a taxa contratada foi de 22% (vinte e dois por cento) ao mês para o contrato no 040970015979 (Id. 64070378).

A média do mercado para o período de 16 a 22 de maio de 2017, segundo os registros do Bacen (www.bcb.gov.br), na modalidade “Pessoa física – Crédito pessoal não consignado – Pré-fixado”, foi de 8,41% (oito vírgula quarenta e um por cento).

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam muito acima da média do mercado – aliás, quase três vezes o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas.

Logo, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, que determinou que a fixação dos juros remuneratórios incida de acordo com a taxa média de mercado, em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada a abusividade do percentual contratado.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”
(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Com relação à insurgência da parte requerida/ apelante, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos”,
sendo que, assiste razão a requerida/ recorrente.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual, merece reforma a sentença nesse ponto, para que a restituição do valor cobrado indevidamente se dê na forma simples.

De mais a mais, a requerente/apelante enfatiza que, “
por ser irrisório o proveito econômico e por ser o valor da causa muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (sic),
razão pela qual requer a majoração dos honorários por apreciação equitativa e que os juros sejam fixados desde o pagamento e não desde a citação, sendo que, nesse ponto,
assiste razão em parte a recorrente.

Como sabido, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

E, de acordo com o § 8o do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

No caso dos autos, como a ação originária trata-se de uma ação revisional, normalmente os honorários são fixados sobre o valor da causa, e neste caso, como o valor da causa foi fixado para efeitos legais em R$ 1.000,00, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, ao passo que, neste caso, arbitro os honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em respeito ao Princípio da Razoabilidade.

Ademais, pelo que se observa da sentença, determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente, apurados em liquidação por cálculo da parte vencedora, a serem devidamente atualizados, considerados a correção monetária, pelo INPC/IBGE, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos, logo, está correta a sentença no ponto, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, para que a restituição dos valores cobrados indevidamente, quanto aos juros remuneratórios, sejam devolvidos na forma simples, e que a requerida seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, na quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023